Tribunal: TJES
Processo: 5000789-52.2025.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000789-52.2025.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO INBURSA S.A.

APELADO: MARIA SUELI LAMBERTI MIES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000789-52.2025.8.08.0061

APELANTE: BANCO INBURSA S.A.

APELADA: MARIA SUELI LAMBERTI MIES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA QUALIFICADA. BIOMETRIA FACIAL. GEOLOCALIZAÇÃO E CÓDIGO HASH. ICP-BRASIL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível
interposta
por BANCO INBURSA S.A. contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada por MARIA SUELI LAMBERTI MIES, declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado/refinanciamento (CCB n.º 202502260890406), determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenou o réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários. O banco sustenta a regularidade da contratação digital, com observância dos requisitos de autenticidade e integridade da assinatura eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a assinatura eletrônica aposta na Cédula de Crédito Bancário n.º 202502260890406 é autêntica e válida; (ii) estabelecer se, reconhecida a regularidade da contratação, subsistem os pedidos de declaração de inexistência do débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o art. 14 do CDC, que consagra a responsabilidade objetiva da instituição financeira, sem afastar o ônus do fornecedor de comprovar a regularidade da contratação.

4. A assinatura digital tem a função de assegurar autenticidade e integridade do documento eletrônico, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 2.001.392/SP e REsp 2.159.442/PR), exigindo mecanismos aptos a identificar o signatário e resguardar o conteúdo contra alterações.

5. A Lei 14.063/2020 classifica as assinaturas eletrônicas em simples, avançada e qualificada, sendo esta última a de maior nível de confiabilidade, nos termos do art. 4º, III e §1º.

6. A instituição financeira junta trilha de auditoria contendo geolocalização do usuário, registro de biometria facial e código hash do documento, além da CCB assinada digitalmente e extratos da operação.

7. A geolocalização registrada corresponde ao município de Vargem Alta/ES, local de residência da autora, reforçando a autenticidade da contratação.

8. A biometria facial colhida na contratação é compatível com o documento de identidade da autora, e a assinatura eletrônica foi validada pela ICP-Brasil, em nível qualificado, por meio de verificação no sítio oficial do ITI, o que atesta elevado grau de confiabilidade.

9. A indicação de código hash assegura a integridade do documento eletrônico, evidenciando que o conteúdo não sofreu alteração.

10. A mera divergência pontual de endereço ou telefone não afasta a robustez da trilha de auditoria nem invalida a assinatura certificada por autoridade credenciada.

11. A alegação de reiteradas fraudes baseada na repetição de “selfie” em outros processos contra instituições bancárias não procede, tendo em vista que as trilhas de auditoria juntadas nos demais demonstram imagens distintas, com variações de ambiente e circunstâncias, preservada apenas a identidade facial da autora.

12. A Instrução Normativa INSS n.º 138/2022 admite a formalização de empréstimo consignado com uso de reconhecimento biométrico, vedando apenas autorização por ligação telefônica ou gravação de voz, inexistindo
in casu
proibição à assinatura digital

13. Demonstrada a autenticidade e integridade da contratação digital, inexiste falha na prestação do serviço ou ato ilícito, afastando-se a declaração de inexistência da relação jurídica, a cessação de descontos, a repetição de indébito e a indenização por danos morais, em consonância com precedentes do c. STJ e do eg. TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso provido.

_____________________________________________________________________________________________

Tese de julgamento:

1. A assinatura eletrônica qualificada, certificada pela ICP-Brasil, aliada a biometria facial, geolocalização e código
hash
identificável, constitui meio idôneo de comprovação da autenticidade e integridade de contrato eletrônico de empréstimo consignado.

2. Comprovada a regularidade da contratação digital, não há falar em inexistência de relação jurídica, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CDC, arts. 2º, 3º, 6º e 14; CPC, arts. 373, II, 375, 487, I, 85, §11, e 98, §3º; CC, art. 107; Lei 14.063/2020, art. 4º, I, II, III e §1º; MP 2.200-2/2001, art. 10, §1º; Lei 10.931/2004, art. 29, §5º; IN INSS n.º 138/2022, art. 5º, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.001.392/SP, Terceira Turma, DJe 27.04.2023; STJ, REsp 2.159.442/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.09.2024, DJe 29.09.2024; STJ, REsp 1.495.920/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 15.05.2018, DJe 07.06.2018; TJES, Apelação n.º 5014423-76.2022.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 26.02.2024; TJES, Apelação n.º 5005928-09.2023.8.08.0011, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03.06.2024; TJES, Apelação n.º 0001792-25.2021.8.08.0011, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 10.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000789-52.2025.8.08.0061

APELANTE: BANCO INBURSA S.A.

APELADA: MARIA SUELI LAMBERTI MIES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO INBURSA S.A.
contra sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Vargem Alta que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
MARIA SUELI LAMBERTI MIES,
julgou procedente a pretensão autoral para: (i) declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado/refinanciamento; (ii) condenar o requerido a cessar imediatamente os descontos no benefício previdenciário da requerente; (iii) condenar o requerido à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; (iv) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, acrescida de correção monetária (INPC) e juros de mora de 1% ao mês;
(v)
condenar o requerido em custas e honorários, estes arbitrados em 13% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id 18030523), o apelante

requer a reforma integral da sentença, argumentando, em síntese, que a

contratação de refinanciamento de empréstimo em meio digital foi regular, porquanto tenham sido observados os requisitos mínimos de autenticidade e validade da assinatura digital.

Em contrarrazões (ID 18030528), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando o desconhecimento da contratação discutida.

Pois bem.

De início, a fim de delimitar a controvérsia recursal, faço registro dos fatos juridicamente relevantes para a composição da lide.

A apelada é beneficiária de pensão por morte previdenciária (extrato consignado no id 18030501), a qual vem sendo alvo de descontos mensais por ocasião de empréstimo consignado, entabulado em seu nome junto à instituição financeira apelante — CCB n.º 202502260890406, juntado pelo apelante no id 18030514.

No entanto, a apelada afirma desconhecer da dita contratação, realizada em ambiente digital, não havendo assinado instrumento algum (física ou digitalmente), de maneira que os descontos em seu benefício previdenciário seriam indevidos.

Em sede de contestação,
o ora apelante

esclareceu que a CCB n.º 202502260890406 diz respeito, na realidade, a refinanciamento de portabilidade de empréstimo, juntando na oportunidade o referido instrumento contratual assinado digitalmente (id 18030514), a trilha de auditoria da contratação digital emitida por entidade autenticadora (id 18030511) e extratos relativos ao débito da apelada (ids 18030512 e 18030513).

Após regular trâmite processual sobreveio a sentença (id 18030521), cuja parte dispositiva transcrevo:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Maria Sueli Lamberti Mies em face do Banco Inbursa de Investimentos S.A., para:

a) Declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado/refinanciamento indicado na inicial;

b) Condenar o réu a cessar imediatamente os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora;

c) Condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

d) Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária (INPC) a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (primeiro desconto).

A partir dessas breves considerações, entendo que o cerne da controvérsia recursal consiste, primeiramente, em definir se a contratação mediante assinatura digital foi regular ou não, para então estabelecer se são devidos os pleitos condenatórios acolhidos em sentença.

Porém, antes de decidir a pretensão recursal propriamente, revela-se proveitoso firmar algumas premissas concernentes à contratação por meio eletrônico.

Com o avanço da tecnologia em nossa sociedade, a contratação por via digital tornou-se não só via possível como uma das mais utilizadas, dada a praticidade e facilidade que proporciona no entabulamento de avenças.

Apesar disso, paralelamente foram levantadas questões relacionadas à higidez e segurança na identificação da autenticidade e integridade de documentos eletrônicos, sendo a função da assinatura digital, conforme já manifestado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
certificar [...] que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos dados do documentos assinado que estão a ser sigilosamente enviados
” (AgInt no AREsp 2.001.392/SP, Terceira Turma, DJe de 27 abr. 2023).

Em outra oportunidade, o c. Superior Tribunal de Justiça expôs em maior profundidade sobre os aspectos jurídicos da assinatura digital e suas especificidades, notadamente o controle de
autenticidade
e
integridade
. Destaco alguns trechos do proveitoso voto de lavra da Exma.ª Min.ª Nancy Andrighi:

“
[...]
O
controle de autenticidade
das assinaturas ou dos documentos eletrônicos - ou seja, a garantia de que a pessoa quem preencheu o documento ou assinou ele é realmente a mesma pessoa -
depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação
.

Enquanto a assinatura eletrônica simples geralmente utiliza apenas um fator de autenticação — fornecendo uma informação que, em teoria, somente o signatário saberia (como uma senha ou um código) —
a assinatura eletrônica avançada requer múltiplos fatores para assegurar a autenticidade do signatário
. Esses podem incluir confirmações enviadas para o e-mail pessoal, códigos via SMS para o celular, mensagens em aplicativos de mensagens instantâneas ou a utilização de aplicativos autenticadores que geram senhas temporárias (tokens), combinando assim diferentes métodos de verificação.

Métodos mais sofisticados de autenticação dizem respeito à biometria, sendo as mais comuns em escala comercial o reconhecimento da geometria facial (com a captura fotográfica de uma "selfie"
)

[...]” (STJ, REsp n.º 2.159.442/PR, rel. Min.ª Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24 set. 2024, DJe 29 set. 2024).

Conforme elucidado no excerto acima, há formas diversas de autenticação da assinatura digital, de maneira que o seu grau de confiabilidade dependerá dos diferentes fatores de verificação atribuídos ao ato de assinatura. Dentre os mais sofisticados, conforme mencionado no excerto, está a biometria por geometria facial, com ampla adesão em escala comercial.

Nesse sentido, a fim de apurar a higidez e segurança de um instrumento jurídico constituído em meio digital, devem ser observados os atributos de
autenticidade
— ou seja, garantia de que a assinatura foi realizada pelo próprio titular, verificável pelos diferentes métodos de autenticação, os quais podem se diferir em grau de confiabilidade e segurança — e
integridade
— ou seja, garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documentos não foram modificados em sua “trajetória digital”.

É oportuno lembrar, ainda, que a Lei 14.063/2020 dispôs sobre os aspectos gerais e específicos do uso das assinaturas eletrônicas, importando aqui destacar os diferentes níveis de segurança da assinatura estabelecidos no art. 4º, incisos I, II e III, e §1º do referido diploma.
In verbis:

Art. 4º Para efeitos desta Lei, as assinaturas eletrônicas são classificadas em:

I - assinatura eletrônica simples:

a) a que permite identificar o seu signatário;

b) a que anexa ou associa dados a outros dados em formato eletrônico do signatário

II - assinatura eletrônica avançada: a que utiliza certificados não emitidos pela ICP-Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, com as seguintes características:

a) está associada ao signatário de maneira unívoca;

b) utiliza dados para a criação de assinatura eletrônica cujo signatário pode, com elevado nível de confiança, operar sob o seu controle exclusivo;

c) está relacionada aos dados a ela associados de tal modo que qualquer modificação posterior é detectável;

III - assinatura eletrônica qualificada: a que utiliza certificado digital, nos termos do § 1º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

§ 1º Os 3 (três) tipos de assinatura referidos nos incisos I, II e III do caput deste artigo caracterizam o nível de confiança sobre a identidade e a manifestação de vontade de seu titular, e a assinatura eletrônica qualificada é a que possui nível mais elevado de confiabilidade a partir de suas normas, de seus padrões e de seus procedimentos específicos.

Firmadas tais premissas, passo a apreciar a pretensão recursal.

Conforme já relatado, a questão principal discutida nos autos se traduz na
autenticidade ou não da assinatura digital

gravada no contrato de refinanciamento de empréstimo n.º 202502260890406.

Enquanto a autora/apelada afirma que desconhecia o dito contrato de refinanciamento e, assim, nunca o havia assinado, a instituição financeira apelante sustenta a autenticidade e integridade da assinatura digital, colacionando aos autos trilha de auditoria emitida por entidade autenticadora (id 18030511), a via do contrato assinada digitalmente (id 18030514) e extratos do débito (ids 18030512 e 18030513).

A r. sentença recorrida, ao considerar que as provas da contratação juntadas pela instituição financeira apelante foram insuficientes, assim fundamentou:

“O réu sustenta que a operação ocorreu de forma digital, com assinatura eletrônica e biometria facial, em conformidade com a Lei nº 14.063/2020. Entretanto, a análise dos documentos acostados demonstra ausência de prova robusta da manifestação de vontade da autora, pois o contrato eletrônico apresentado não contém elementos técnicos suficientes para individualizar a operação, inexistindo comprovação inequívoca de que a selfie ou os dados biométricos utilizados pertencem à autora.

Ademais, o endereço indicado na contratação (Serra/ES) diverge do domicílio real da autora (Vargem Alta/ES), o que reforça a inconsistência da operação, bem como o telefone divergente, com DDD 011.

Dessa forma, não se pode admitir que mera captura de selfie e inserção de dados pessoais, facilmente obtidos por terceiros, constituam prova idônea de contratação válida, sobretudo quando se trata de consumidora idosa, hipervulnerável e dependente de benefício de natureza alimentar.”

De plano, tenho por evidente o enquadramento da relação jurídica em exame às regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, considerando que a relação entre as partes é típica de consumo, conforme previsto nos artigos 2º e 3º do mencionado diploma legal.

Nessa esteira, a responsabilidade civil do apelante
deve ser analisada mormente a partir do artigo 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa da instituição financeira por se tratar de responsabilização objetiva.

Ocorre que, mesmo configurada a relação de consumo, em análise atenta às provas constantes dos autos, ouso discordar

do entendimento exarado pelo d. juízo
a quo
, adiantando desde já
assistir razão ao apelante
. Explico em maiores detalhes:

Nada obstante a apelada afirme desconhecer do refinanciamento, o apelante juntou aos autos a trilha de auditoria (id 18030511) em que consta: (i) geolocalização do usuário no momento da assinatura; (ii) registro da colheita de biometria facial; (ii) IP do aparelho; e (iv) código
hash
do documento constituído em meio digital.

Ao cruzar os dados, verifico que a geolocalização indicada é de Vargem Alta/ES, na qual a apelada reside (comprovante de residência no id 18030500).

Consigno, também, que a colheita biométrica da face da apelada condiz com a foto de sua carteira de identidade, constante no id 18030499, havendo indicação do código do documento assinado (id 18030511 e 18030514).

Nessa linha, vale ressaltar que a biometria facial é um dos métodos mais sofisticados para autenticação de assinatura, com alto grau de confiabilidade, de maneira que, se analisado em conjunto com os dados de geolocalização, confere elevado grau de autenticidade do documento.

Aliás, a autenticidade da assinatura,
in casu
, pode ser verificada por mecanismo digital disponibilizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), em endereço eletrônico público (
https://validar.iti.gov.br/
).

Com isso em mente, ao consultar a assinatura digital constante da CCB n.º 202502260890406 no referido site oficial, constatei validação pela ICP-Brasil em
nível qualificado
, legalmente considerado o de maior segurança (
art. 4º, III e §1º da Lei 14.063/2020)
.

Ainda neste ponto, atento-me à alegação da apelada aduzida à fl. 4 de suas contrarrazões (id 18030528), consistente na existência de outros processos propostos pela apelada contra instituições bancárias diversas, nos quais a mesma
selfie
teria sido pretensa e indevidamente utilizada como maneira de autenticação da assinatura, fato que indicaria a existência de fraude reiterada contra ela.

Porém, ao contrário do sustentado pela apelada, nos outros 7 (sete) processos (n.ºs 5000793-89.2025.8.08.0061, 5000792-07.2025.8.08.0061, 5000791-22.2025.8.08.0061, 5000790-37.2025.8.08.0061, 5000789-52.2025.8.08.0061, 5000788-67.2025.8.08.0061, 5000787-82.2025.8.08.0061), todos com causas de pedir e pedidos muito similares,
constam trilhas de auditoria juntadas pelas respectivas instituições bancárias nas quais as fotos anexadas, a título de biometria facial, são inequivocamente diversas — lugar, ângulo, iluminação, roupa e outros detalhes evidentemente distintos entre si, mantendo apenas a identidade facial da apelada —, de maneira que não procede a alegação de fraude no uso da mesma
selfie
por terceiros para contrair empréstimo em mais de uma instituição bancária, por constarem capturas claramente distintas.

Ademais, a Cédula de Crédito Bancário n.º 202502260890406 (id 18030514) indica de forma detalhada todas as condições e informações relacionadas à contratação, havendo singela discrepância do endereço de residência e número de contato da apelada, o que por si só não afasta a robustez da trilha de auditoria (id 18030511) e da CCB com assinatura eletrônica certificada pela plataforma “CONFIA”, a qual é integrada à Central de RTDPJ Brasil, da IRTDPJ (Instituto de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas do Brasil) e validável por site oficial vinculado ao Governo Federal (
https://validar.iti.gov.br/
).

Observo, ainda, que a conta indicada para desembolso de empréstimo inicial foi a de titularidade da apelada, conforme se observa da CCB (id
18030514), na qual consta a mesma conta
assinalada no Histórico de Empréstimo Consignado juntado pela apelada (id 18030501).

Por derradeiro, faço destaque da Instrução Normativa n.º 138/2022 do INSS que, ao contrário do alegado pela apelada às fls. 3 e 4 das contrarrazões (id 18030528), não proíbe a utilização de assinatura digital para contratos de empréstimo por desconto de benefício previdenciário.

Na realidade, a dita Instrução Normativa cita expressamente o reconhecimento biométrico como forma típica de assinatura, sendo vedada apenas a autorização de empréstimo por ligação telefônica ou gravação de voz. Senão, vejamos o art. 5º, incisos II e III da mencionada Instrução Normativa:

Art. 5º A averbação da contratação de crédito consignado pelo titular do benefício ocorrerá desde que:

II - o desconto seja formalizado por meio de contrato firmado e assinado, com uso de reconhecimento biométrico, apresentação do documento de identificação oficial, válido e com foto, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização da consignação tratada no inciso III;

III - a autorização da consignação seja dada de forma expressa, assinada com uso de reconhecimento biométrico, não sendo aceita autorização dada por ligação telefônica e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova da ocorrência;

Assim, considerando que ao ato de assinatura da
CCB n.º 202502260890406
foi conferida
autenticidade qualificada
pela ICP-Brasil (art. 4º, III da Lei 14.063/2020) — biometria facial, informações de geolocalização e verificabilidade da assinatura por mecanismo disponibilizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) — e a
integridade
do documento também é constatável — indicação do código
hash
da assinatura —, entendo que a instituição financeira apelante se desincumbiu do ônus de provar a declaração de vontade por meio digital seguro, de maneira que
declaro existente a relação creditícia decorrente da
CCB n.º 202502260890406 e, assim, devidos os descontos no benefício previdenciário
— a título de observação, a controvérsia se reduz à (in)existência da relação jurídica, não havendo discussão sobre eventual (in)validade do negócio.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados que corroboram o sentido decisório ora externado:

DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO E ILEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. Não reconhecimento.
Prova do vínculo e da efetiva prestação de serviços. Artigo 373, II, do CPC. Atendimento. Relação contratual comprovada. Vício de consentimento não caracterizado. Contrato digital firmado por meio de biometria facial que nas circunstâncias se revela válido.
Inteligência do art. 107 do CC, art. 29, §5º da Lei nº 10.931/2004, de redação dada pela Lei nº 13.986/2020, e art. 3º, III da IN 28/2008.
Contratação eletrônica. Possibilidade. Forma de adesão a serviços bancários, que traduz padrão social habitual e regular, observado segundo as regras de experiência comum. Artigo 375 do CPC.
Reconhecimento. Sentença mantida. RITJ/SP artigo 252. Assento Regimental nº 562/2017, artigo 23. Majoração dos honorários advocatícios recursais. Artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido. (TJSP; AC 1004650-82.2022.8.26.0073; Ac. 16638849; Avaré; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio; Julg. 10/04/2023; DJESP 12/04/2023; Pág. 2505.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. As normas do CDC são aplicáveis às instituições financeiras, impondo-se a estas a responsabilidade objetiva pelos serviços inerentes às suas atividades e acerca do dever de informação sobre os produtos disponibilizados à clientela, conforme estabelece o art. 6º do aludido diploma legal. 2. A
Instrução Normativa n 28/2008 do INSS/PRES no seu art. 3º e 5º permite que a contratação de empréstimo ocorra por meio eletrônico.
3. No caso, a instituição financeira comprovou a contratação do empréstimo consignado pelo apelante, mediante apresentação da cópia do contrato nº 89-843868698-20, firmado eletronicamente por meio de biometria facial, com "selfie" referente à biometria facial da apelante, utilização da assinatura eletrônica e token e54c21ab-a77d-46d4-8996-d9dc039082dc, termo de requisição de portabilidade onde consta a instituição financeira credora original – Banco Safra S/A, cópia dos documentos pessoais, além documento que comprova a assinatura digital onde consta o IP do aparelho (143.202.224.213), o que corrobora autenticidade à contratação (movimentação nº 22
)
. 4. Não há como reconhecer a inexistência de débito ou irregularidade dos descontos realizados no benefício da apelante, e, por conseguinte, afasta-se a repetição em dobro do indébito e a indenização por danos morais, porquanto não houve prática de ato ilícito pela apelada. 5. Honorários advocatícios recursais majorados, nos termos do art. 85, §11 do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO; AC 5417437-49.2022.8.09.0019; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury; Julg. 30/03/2023; DJEGO 03/04/2023; Pág. 6749)

É esse o entendimento adotado por este Eg. Tribunal de Justiça, que reconhece a legalidade da contratação por meio digital, quando presentes elementos aptos a comprovar a autenticidade na contratação. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – NÃO VERIFICADA – CONTRATAÇÃO DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL – CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA – DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO – FALHA NO SERVIÇO – INEXISTENTE – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pela apelante, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelado. 3.
Verifica-se que a instituição financeira ré concedeu crédito consignado em folha de pagamento à apelante, em relação jurídica regular, formalizada por meio digital, com utilização de biometria digital, tendo creditado prontamente na conta da parte recorrente o valor do empréstimo
. 4.
Constata-se que houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento
. 5. Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 10/May/2023; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 0001792-25.2021.8.08.0011; Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO – INSTITUIÇÃO REQUERIDA QUE, NO ENTANTO, DESINCUMBIU-SE DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ADESÃO ELETRÔNICA, MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL E OUTROS ELEMENTOS QUE PERMITEM IDENTIFICAR O SIGNATÁRIO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA – RECURSO PROVIDO. 1.
Os documentos apresentados pela Instituição bancária são suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito, restando atendido o ônus que lhe foi imputado, desconstituindo o direito vindicado na inicial
. 2.
Demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes por contratação em ambiente digital, mediante biometria facial e outros elementos que demonstram a inequívoca identificação do signatário e aceitação do produto (como a identificação de IP com porta lógica e modelo do aparelho móvel, data e hora de acesso, chat com atendente, anuência aos termos da contratação, e sistema de geolocalização compatível com o endereço fornecido na petição inicial), ensejador dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte, revela-se incabível a declaração de inexistência do débito, repetição de indébito, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais
. 3. Recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. (Data: 03/Jun/2024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5005928-09.2023.8.08.0011; Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados” (REsp n. 1.495.920/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 7/6/2018). 2.
Hipótese em que a assinatura digital do contratante foi certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil, de modo que o Banco logrou provar a verificação da autenticidade e presencialidade do contratante.
3.
Além disso, a instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação
. 4. Verifica-se também que
houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado
. 5. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 6. Recurso de Banco Itaú Consignado S/A conhecido e provido. 7. Recurso de Luiz Carlos Gama prejudicado. (TJES. Apelação nº 5014423-76.2022.8.08.0011 . Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA . Data: 26.02.2024)

Com efeito, não havendo desconto indevido ou atuação ilícita da instituição financeira, inexiste nos autos outro fundamento para os pleitos condenatórios acolhidos na r. sentença (cessação de descontos, repetição do indébito e indenização por dano moral), de maneira que a
reformo para julgar improcedentes os outros pedidos autorais
, sendo desnecessário o exame dos demais argumentos.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
BANCO INBURSA S.A
.

e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o feito na forma do inciso I do art. 487 do CPC.

Via de consequência, inverto a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais - custas e honorários em 13% (treze por cento) sobre o valor da causa -, suspendendo-o, no entanto, em razão de assistência judiciária gratuita (id 18030504), na forma do § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento.